Tribunal: TJDFT
Processo: 0000684-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Medidas protetivas. Prazo de vigência.
1 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
2 – Se não persistem os indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida, que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, visto que os fatos ocorreram em 2018 e 2019 e desde então não há notícias de que o ofensor voltou a procurar a vítima, recomenda-se que as medidas protetivas de urgência tenham vigência até o trânsito em julgado da ação penal, como estabeleceu a decisão que as deferiu.
3 - Embargos não providos.